Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600060-18.2020.6.16.0082
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: SERGIO ESCARABEL
Órgão julgador: RECORRENTE: SERGIO ESCARABEL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
22/10/2020
Número: 0600060-18.2020.6.16.0082

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 25/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 7675
Assuntos: Alistamento Eleitoral - Cancelamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Cancelamento de Inscrição Eleitoral nº
0600060-18.2020.6.16.0082, que indeferiu o requerimento para regularização da inscrição eleitoral
do eleitor Sergio Escarabel. (Regularização de Título Eleitoral, ajuizada por Sergio Escarabel em
virtude de multas eleitorais impostas em virtude da ausência às urnas nos dois turnos das Eleições
Gerais 2018 e o não pagamento da multa eleitoral aplicada nos autos nº 322/2008, o requerente
informou que efetuou o pagamento referente à ausência às urnas, bem como o pagamento do
parcelamento da multa aplicada por ocasião das Eleições Municipais de 2008, ressalta que após a
devida regularização das multas, nova certidão foi oferecida pelo Cartório Eleitoral, através da qual
atestou-se o cancelamento de seu título em decorrência do não comparecimento à "revisão do
eleitorado" que ocorreu em 2017 ocasião em que houve o "cadastramento biométrico dos
eleitores" . O requerente juntamente com o requerimento juntou aos autos os seguintes
documentos: certidões circunstanciais, comprovante de pagamento das multas aplicadas das
eleições 2018, comprovantes dos pagamentos das parcelas das multas aplicadas nos autos nº
322/2008.). RE17
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SERGIO ESCARABEL (RECORRENTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO
PINHAL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11965
616
20/10/2020 13:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.461

RECURSO ELEITORAL 0600060-18.2020.6.16.0082 – Abatiá – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: SERGIO ESCARABEL
- OAB/PR0062203
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA
RECORRIDO: JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE
INSCRIÇÃO ELEITORAL. CANCELAMENTO DO TÍTULO DE ELEITOR DO
REQUERENTE EM VIRTUDE DO NÃO COMPARECIMENTO À REVISÃO DO
ELEITORADO. SITUAÇÃO QUE OBSTA A REGULARIZAÇÃO DO TÍTULO DE
ELEITOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cancelamento do título eleitoral em função do não comparecimento à
revisão do eleitorado implica a falta dos direitos políticos ativos até que se
efetive a competente regularização;
2. Após o fechamento do cadastro não há meios para de obter uma inscrição
eleitoral, até posterior regularização;
3. Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 11965616 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:39:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012492850100000011411392
mero do documento: 20102012492850100000011411392

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por SERGIO ESCARABEL, em face de
sentença proferida pela 082ª Zona Eleitoral de Ribeirão do Pinhal-PR, que indeferiu o pedido
de regularização da sua inscrição, por considerar que o eleitor não está quite com a Justiça
Eleitoral.
Verifica-se nos autos que o recorrente se encontra com a situação eleitoral
irregular em virtude de multas aplicadas nos anos de 2008 e 2018, sendo que uma está
suspensa pelo parcelamento, e a outra já foi integralmente quitada, e do cancelamento da
inscrição eleitoral, decorrente do não comparecimento à revisão do eleitorado no ano de 2017.
Irresignado, o requerente interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que:
I) continua efetuando regularmente os pagamentos da multa que se encontra parcelada,
conforme comprovante anexo em id 10206066; II) o cancelamento de títulos em razão da falta
de cadastramento biométrico foi suspenso pela Corte Eleitoral com a aplicação do provimento
n° 1 CGE, de janeiro de 2019, referente ao Programa de Identificação Biométrica de 2019 e
2020; e III) a biometria eleitoral está suspensa, de modo que não há motivos para impedir o
reconhecimento da regularidade de sua situação eleitoral.
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento do recurso, mantendo-se o cancelamento da inscrição eleitoral de Sérgio
Escarabel. (ID 10206516)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que os efeitos da suspensão temporária do
cancelamento de inscrições eleitorais decorrentes dos processos de revisão de eleitorado,
aplica-se tão somente aos processos a que se refere o Provimento CGE n° 1/2019, o que
afasta a incidência da suspensão de cancelamento do caso em análise, e que a zona eleitoral
na qual o eleitor está inscrito não foi contemplada no referido provimento (ID 10339916).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO

O presente Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade.
O recorrente pretende a reforma de sentença proferida pelo juiz da 82ª Zona
Eleitoral de Ribeirão do Pinhal com o consequente deferimento do seu pedido de regularização
de sua situação eleitoral.
Num. 11965616 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:39:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012492850100000011411392
mero do documento: 20102012492850100000011411392

O recorrente possuía em seus cadastros três situações ensejadoras de retirada
da regularidade de sua situação eleitoral.
Inicialmente, foi verificado pelo juízo de origem a ausência de voto ou justificativa
para o pleito de 2018, o que o recorrente regularizou mediante o pagamento de multa.
A segunda situação refere-se a imputação de multa relativa a propaganda
eleitoral irregular no pleito de 2008 em que houve parcelamento do débito. No momento em
que foi prolatada a sentença de 1º grau, o pagamento das parcelas estava em atraso, situação
já regularizada pelo recorrente.
E por fim, encontra-se o recorrente com seu título de eleitor em situação
cancelada em virtude de sua ausência à Revisão do Eleitorado, com coleta biométrica,
ocorrida no ano de 2017.
Assim, considerando a quitação das multas, cabe aqui a análise apenas do
cancelamento do seu título de eleitor. Alega o recorrente que devido a atual pandemia que
exigiu uma série de medidas sanitárias por parte dos diversos órgãos públicos, os
procedimentos de Revisão do Eleitorado com coleta biométrica foram todos suspensos. O que
realmente ocorreu.
A Resolução TSE nº 23.615/2020, alterada pela Resolução TSE nº23.616/2020
determinou a suspensão temporária dos efeitos do cancelamento de inscrições decorrentes
dos processo de revisão do eleitorado, vejamos:
Art. 3º-B Ficam suspensos os efeitos dos cancelamentos de inscrições eleitorais decorrentes
dos processos de revisão de eleitorado a que se refere o Provimento CGE nº 1/2019 e suas
atualizações. (Incluído pela Resolução nº 23.616/2020)
O Provimento CGE nº 1/2019 tem como ementa:
Estabelece prazo limite para a execução de revisões de eleitorado com coleta de dados
biométricos pertinentes ao Programa de Identificação Biométrica 2019-2020, torna pública
relação de localidades a serem submetidas ao procedimento, mediante alteração do anexo do
Provimento nº 12-CGE/2018, e dá outras providências.
Da simples leitura dos trechos acima transcritos, os quais fazem parte das
alegações de defesa do recorrente, percebe-se que a suspensão autorizada pelo Tribunal
Superior Eleitoral refere-se especificamente aos procedimentos realizados durante os anos de
2019 e 2020, pois que em andamento quando do advento da atual situação sanitária. Assim,
caso não se suspendesse poderia gerar grandes prejuízos aos eleitor pois obrigados a
comparecer ao cartório para comprovar sua residência seriam exposto à riscos de
contaminação.
Alega a defesa, em seu recurso, que o Tribunal Superior Eleitoral quando
suspendeu “os efeitos dos cancelamentos de inscrições eleitorais decorrentes dos processos
de revisão de eleitorado a que se refere o Provimento CGE nº 1/2019 e suas atualizações” não
está se referindo exclusivamente aos procedimentos ocorridos em 2019, e que se aplicaria
também aos procedimentos regulamentados por provimentos que viessem a substituir o nº
1/2019. Assiste razão à defesa neste aspecto, porém o procedimento que resultou no
.
cancelamento do título de eleitor do recorrente, foi anterior, visto que ocorreu em 2017
Num. 11965616 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:39:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012492850100000011411392
mero do documento: 20102012492850100000011411392

No tocante aos procedimentos de Revisão do Eleitorado ocorridos em anos
anteriores, a aludida resolução não disciplinou nenhuma providência, pois são processos já
encerrados, já homologados, cujos eleitores já tiveram suficiente prazo para tomar
conhecimento do ocorrido.
Ainda, é obrigação do eleitor para fins de conservação da plenitude dos direitos
políticos a manutenção de seus dados cadastrais atualizados perante a Justiça Eleitoral,
realizando o recadastramento biométrico, quando exigido, sob pena de cancelamento do título,
consoante dispõem os arts. 3º, § 4º da Lei nº 7.444/1985 e 3º,
da Res.-TSE nº
caput
23.440/2015, vejamos:
Lei 7.444/1985
Art. 3º. A revisão do eleitorado prevista no art. 2º desta Lei far-se-á de conformidade com
instruções baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, mediante a apresentação do título
eleitoral pelos eleitores inscritos na Zona e preenchimento do formulário adotado para
alistamento de que trata o art. 1º.
§ 1º. A revisão do eleitorado, que poderá realizar-se simultaneamente, em mais de uma Zona
ou em várias Circunscrições, será procedida, sempre, de ampla divulgação, processando-se
em prazo marcado pela Justiça Eleitoral, não inferior a 30 (trinta) dias)
[...]
§ 3º. Em cada Zona, vencido o prazo de que trata o § 1º deste artigo, cancelar-se-ão as
inscrições correspondentes aos títulos que não forem apresentados à revisão.
Res.-TSE nº 23.440/2015
Art. 3º. Em cada circunscrição eleitoral submetida ao procedimento de que cuida o § 3º do art.
1º desta norma, ultrapassado o prazo estabelecido para o comparecimento do eleitorado,
serão canceladas, mediante comando do código de ASE 469, as inscrições correspondentes
aos títulos que não forem apresentados à revisão.
Inclusive o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a
constitucionalidade do cancelamento dos títulos eleitorais em virtude da ausência de
comparecimento à biometria no julgamento da ADPF nº 541, julgada em 26/09/2018, em
acórdão que recebeu a seguinte ementa:
Direito Constitucional Eleitoral. Cancelamento de título decorrente da sua não apresentação
ao procedimento de revisão eleitoral. Violação ao princípio democrático e ao direito de voto.
Inocorrência.
1. O exercício do direito de voto é componente essencial da democracia representativa. O
alistamento eleitoral e sua revisão periódica são indispensáveis para que esse direito seja
exercido de maneira ordenada e segura.
2. A revisão eleitoral é estabelecida em lei e se destina a atualizar o alistamento eleitoral
previsto na Constituição. Também o cancelamento de título não apresentado à revisão tem
base legal. Inexiste qualquer elemento que sugira ter havido direcionamento, quer na revisão
eleitoral, quer no cancelamento de títulos.
Num. 11965616 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:39:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012492850100000011411392
mero do documento: 20102012492850100000011411392

3. Tendo lastro constitucional e legal, e não tendo havido vício na sua concretização, inexiste
violação à democracia, à soberania popular, à cidadania ou ao direito de voto em decorrência
do cancelamento do título de eleitor que não comparece ao procedimento de revisão eleitoral.
4. Tampouco é legítimo falar em violação à igualdade. Tal como o alistamento eleitoral, a
revisão eleitoral é exigida de todos sem discriminação.
5. Não há violação à proporcionalidade. A medida é adequada e necessária, não havendo
meio substitutivo com eficácia equivalente. Tampouco há base para afirmar que o benefício
de se evitarem fraudes e outros comprometimentos à regularidade do voto é menos
importante do que a participação dos que não atenderam ao chamado da Justiça Eleitoral.
6. Não há perigo na demora, tal como alegado pelo requerente. A Lei 7.444/1985 está em
vigor há mais de 30 anos. A biometria está sendo implementada há quase 11 anos. O
procedimento de revisão e de cadastramento biométrico obrigatório é acompanhado pelo
Ministério Público e pelos partidos políticos. O ajuizamento tardio da ação, às vésperas da
eleição e após tantos anos, compromete a alegação de urgência.
7. Há, contudo, gravíssimo
inverso que obsta o deferimento da cautelar. O
periculum in mora
restabelecimento dos títulos cancelados para o primeiro ou o segundo turno do pleito de 2018
comprometeria o calendário eleitoral, segundo informações da presidência do TSE, colocaria
em risco a higidez das eleições e poderia interferir sobre o seu resultado final.
8. Indeferimento da cautelar por ausência de plausibilidade do direito alegado, por falta de
perigo na demora e pelo gravíssimo periculum inverso que a medida ensejaria.
Encaminhamento pela conversão do julgamento da cautelar em julgamento do mérito, dada a
suficiente instrução do feito e a importância de encerrar o debate antes do conhecimento do
resultado das eleições.
9. Improcedência da ação. Tese de julgamento: “É válido o cancelamento do título do eleitor
que, convocado por edital, não comparecer ao processo de revisão eleitoral, em virtude do
que dispõe o art. 14, caput e §1º, da Constituição de 1988”.
(Tribunal Pleno, rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/09/2018, Publicação: 16/05/2019) Grifei.

Assim, como muito bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau: “a desídia do
eleitor não pode ser utilizada para justificar um requerimento de regularização de inscrição
eleitoral após decorrido mais de dois anos do cancelamento de sua inscrição eleitoral, pois não
seria justo com os demais eleitores que se preocuparam e compareceram para poderem
E bastava ao recorrente ter comparecido antes do fechamento
regularizar a situação eleitoral”.
do cadastro ocorrido em 06 de maio de 2020. Nesse período a justiça eleitoral não poupou
esforços para atender a todos, ainda que de forma remota (e-mail, telefone, agendamento) a
fim de não prejudicar a ninguém, mantendo toda a segurança sanitária necessária.
Nesse contexto, embora com a quitação das multas impostas, não há meios de se
regularizar a situação eleitoral, considerando o título de eleitor ter sido cancelado já em
e visto estar o cadastro fechado para as eleições e tendo já ultrapassadas todas as datas
2017
possíveis para a regularização antes do próximo pleito.

Num. 11965616 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:39:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012492850100000011411392
mero do documento: 20102012492850100000011411392

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer e
provimento ao recurso
NEGAR
eleitoral.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600060-18.2020.6.16.0082 - Abatiá - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: SERGIO ESCARABEL - Advogado do RECORRENTE:
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR0062203 - RECORRIDO: JUÍZO DA 082ª ZONA
ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.10.2020.
Num. 11965616 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:39:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012492850100000011411392
mero do documento: 20102012492850100000011411392